Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-40.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALOR DO SUPOSTO EMPRÉSTIMO: R$ 9.459,28. VALOR DA PARCELA: R$ 183,51. QUANTIDADE DE PARCELAS: 84. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEVIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e repetição de indébito, relacionados a contrato bancário firmado entre as partes.
2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2.1. O processo civil brasileiro adotou, como sistema de valoração das provas, o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. Por força do poder instrutório delineado no artigo 370, caput, do Código de Processo Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. 2.3. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.4. Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos. 2.5 Precedente da Casa: “(...) 3. Por ser o destinatário principal da prova, cabe ao julgador, na condução do processo, realizar um juízo de necessidade de dilação probatória, diante do acervo já produzido pelas partes. Na hipótese, não há ofensa ao direito de defesa do apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O objeto da lide se refere à validade do contrato de empréstimo celebrado entre as partes.” (07152837220228070004, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, publicado no PJe: 23/8/2024).
3. No mérito, cinge-se a controvérsia em verificar: (i) se a sentença observou corretamente a inversão do ônus da prova prevista no CDC; (ii) se houve fraude na contratação do empréstimo/refinanciamento questionado; e (iii) o cabimento de indenização por danos morais e devolução dos valores descontados. 3.1. Segundo o STJ, as instituições financeiras são objetivamente responsáveis por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias (Súmula n. 479). A responsabilidade só pode ser afastada se o fornecedor provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3o, incisos I e II). 3.2. A inversão do ônus da prova, nada obstante, não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos sustentando suas alegações. 3.3. Precedente do STJ: “[...] 2. ‘Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6o, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes.’ (AgInt no AREsp 2298281 / RJ, Rel Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20/11/2023). [...].” (AgInt no AREsp n. 2.593.853/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE: 22/8/2024). 3.4. Embora o juízo a quo tenha consignado, ao sanear o feito, não se tratar de hipótese de inversão do ônus da prova, em sede de sentença reconheceu ser da parte adversa o ônus de comprovar o fato cuja existência é negada pela autora, diante da impossibilidade de prova negativa. 3.5. O acervo probatório dos autos revela ter o apelado se desincumbido do seu ônus de comprovar a regularidade das operações bancárias impugnadas por meio de documentação robusta, incluindo o contrato digital com aposição de “selfie” da apelante, geolocalização do aparelho utilizado na operação, correspondente a endereço no município de Planaltina/GO, localidade onde situada a residência da parte à época da contratação, e documento de identidade enviado pela consumidora. Esses elementos constituem prova suficiente da regularidade da contratação, mesmo em uma relação consumerista, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3.6. Cumpre destacar não terem sido consideradas apenas a “selfie” contestada pela autora ou a geolocalização da operação, mas o conjunto de circunstâncias envolvendo também o efetivo recebimento dos valores do empréstimo ora impugnado e do empréstimo refinanciado pela apelante, conforme comprovante de pagamento e extrato bancário, a existência de saque dois dias após o depósito do empréstimo refinanciado, mesmo depois da aplicação automática dos valores em conta de investimento, bem como a não demonstração de tentativa de devolução da quantia ao tempo do fato, por meio de registro de boletim de ocorrência, protocolo de reclamação administrativa ou adoção de outras medidas similares.
3.7. A impugnação genérica dos documentos apresentados, sem indicação de quais pontos do documento seriam falsos ou adulterados, não se mostra hábil para infirmar a fé do documento particular. Na mesma linha de intelecção, jugado desta Corte: “(...) 3. O recorrente não logrou êxito em indicar qual(is) o(s) pontos dos documentos acostados pelo banco são falsos ou adulterados, apenas fazendo menção genérica sobre não se tratar de documento idêntico ao original. Sendo assim, a impugnação apresentada pelo recorrente não tem o condão de cessar a fé do documento particular. (...) 5. Inexiste, ademais, qualquer indicativo de fraude na operação realizada, seja por mudança prévia de senha, lavratura a pedido de boletim de ocorrência, reclamações no call center, etc. Resta configurada, pois, a realização da transação por intuito do próprio autor da demanda. 6. Além do mais, verifica-se que, após a realização da operação financeira, o autor sacou o dinheiro e utilizou para fins pessoais. Viola, pois, a boa-fé objetiva, em especial a figura parcelar que veda a prática de comportamentos contraditórios, que o autor se beneficie do numerário depositado e, posteriormente, pugne pela invalidação da operação financeira.” (07077452220228070010, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, PJe: 27/6/2023). 3.8. Os documentos apresentados pelo apelado, aliados à ausência de prova em contrário pela apelante, demonstram a correta creditação dos valores e a legitimidade das contratações, sem vício de consentimento. 3.9. Dada a inexistência de defeito no serviço bancário e a validade dos contratos, não cabe reparação por danos morais nem devolução dos valores cobrados ou descontados.
4. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 4.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).
5. Apelo improvido.